Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-91.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800535-91.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE LIMA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por dano moral e reconheceu a ilegalidade de descontos realizados em benefício previdenciário da autora, admitindo compensação de valor previamente creditado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes por meio eletrônico; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos realizados e devida a restituição em dobro e indenização por dano moral; (iii) determinar se é cabível a compensação de valores creditados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. O banco não demonstra a existência de vínculo contratual válido, pois apresenta apenas registros genéricos de contratação eletrônica, sem elementos técnicos aptos a comprovar a manifestação de vontade da consumidora.

5. A ausência de prova robusta da contratação, aliada à impugnação da autora, impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico e torna ilegítimos os descontos realizados.

6. A repetição do indébito em dobro é devida, pois não há engano justificável, evidenciando falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprova o dano moral.

8. O valor da indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

9. A existência de indícios de crédito de valores em favor da autora autoriza a compensação, a fim de evitar enriquecimento sem causa, sem implicar reconhecimento da validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da ação de obrigação de fazer para retirada do nome do CADIN c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, proposta por MARIA DE LIMA NASCIMENTO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão contrato nº 0123504758684; valor do empréstimo: R$21.753,91; data de início do desconto: 07/2024; valor da parcela: R$492,81.

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB, cujo valor deverá ser compensado com a restituição do crédito de 1.005,05, no dia 08.07.2024, atualizado pelos mesmos critérios, a partir da data do crédito em conta.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).”

Com o julgamento dos embargos de declaração, a sentença restou modificada nos seguintes termos:

“Diante do exposto, acolho os embargos de declaração com o efeito modificativo para determinar que a base de cálculo dos honorários incida sobre o valor da condenação em atenção à ordem de preferência fixada no art. 85 do CPC.”

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico, afirmando que a manifestação de vontade da autora ocorreu de forma válida e segura mediante mecanismos tecnológicos aptos a garantir autenticidade e integridade da operação, bem como que houve efetiva disponibilização do valor contratado em conta de titularidade da demandante, razão pela qual não há falar em inexistência da relação jurídica, tampouco em devolução de valores ou indenização por danos morais, defendendo, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 33742979.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em 2º grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia consiste em verificar se houve contratação válida entre as partes e, em consequência, se são legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova. Assim, cabia à instituição financeira demonstrar, de forma clara e segura, que a contratação ocorreu de maneira regular.

No caso concreto, o banco apelante não apresentou prova suficiente da formação válida do vínculo contratual. Os documentos juntados limitam-se a registros genéricos de procedimento interno de contratação eletrônica, sem individualização apta a comprovar que a autora efetivamente manifestou sua vontade (ID 33742952). Também não há elementos técnicos confiáveis que demonstrem a autenticidade da contratação, como registros auditáveis, identificação biométrica vinculada de forma inequívoca ou outros mecanismos capazes de associar a operação à pessoa da consumidora.

Diante disso, a ausência de prova robusta da contratação, somada à impugnação expressa da autora, impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico. Deve ser mantida, portanto, a declaração de inexistência da relação contratual, bem como a ilegalidade dos descontos realizados.

Quanto à repetição do indébito, a manutenção da condenação em dobro é medida que se impõe. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução em dobro, salvo engano justificável. No caso, não há qualquer elemento que indique erro justificável. Ao contrário, verifica-se falha na prestação do serviço, pois a instituição financeira realizou descontos sem comprovar a existência de contrato válido, em violação à boa-fé objetiva.

No que se refere ao dano moral, também não há motivo para reforma. Os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da autora. Essa situação ultrapassa o mero aborrecimento e atinge diretamente sua dignidade, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

A conduta do banco, ao efetuar descontos sem respaldo contratual, compromete a segurança das relações de consumo e gera insegurança e angústia à consumidora, especialmente diante da redução indevida de sua renda. O valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e às funções compensatória e pedagógica da medida.

Por outro lado, quanto à compensação de valores, o recurso merece parcial acolhimento. Embora não tenha sido comprovada a contratação, há indícios consistentes de que valores foram disponibilizados em conta vinculada à autora. A coincidência dos dados bancários, somada aos registros de crédito apresentados, permite concluir que houve efetiva disponibilização de numerário.

Nessas condições, a manutenção integral da condenação, sem qualquer abatimento, levaria ao enriquecimento sem causa da autora. Assim, a compensação deve abranger todos os valores comprovadamente creditados em seu favor em razão do negócio discutido, a serem abatidos do montante a ser restituído, observando-se os mesmos critérios de correção e juros fixados na sentença.

Essa medida não implica reconhecimento da validade do contrato, mas apenas preserva o equilíbrio da relação jurídica e evita o enriquecimento indevido.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026